Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-82.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003105-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO GERALDA DA SILVA - CPF: 045.695.661-11 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO

QUE NÃO ANALISOU O PEDIDO DE RECAMBIAMENTO
SOB ARGUMENTO
DE
SER COMPETÊNCIA DA SAAP

–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
POSTULA O RECAMBIAMENTO

–

ADUZ QUE O
AGRAVANTE
ESTÁ SOFRENDO AMEAÇAS DE MORTE ONDE ESTÁ RECOLHIDO
–
IMPOSSBILIDADE DE ANÁLISE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
S
EXECU
ÇÕES PENAIS
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

–
AGRAVO
NÃO CONHECIDO, COM PROVIDÊNCIA DE
OFÍCIO.

Tendo em vista que o
juízo
das
execuç
ões penais
não analis
ou
o pleito de
recambiamento
do agravante, sob o argumento de que a parte interessada deve
ria
dirigir seu requerimento diretamente a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP, o recurso interposto
neste
grau de jurisdição não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância, uma vez que
nos termos da
Resolução n. 404/21-CNJ e do entendimento jurisprudencial
,
cabe ao juízo
executivo
analisar o pleito
.

Agravo

não conhecido, com providência de ofício
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado
po
r
Paulo Eduardo Geralda da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis/
MT

que
nos autos
do processo
n.
2000793-55.2022.8.11.0064
,

não analisou o pedido de
recambiamento
, argumentando que
“segundo o art.1439 da CNGC, com redação determinada pelo Provimento nº42/2019 da CGJ-MT, a entrada e transferência de presos INDEPENDE de anuência dos juízos de origem e destino.”

O agravante, forte nas
razões que se
veem

n
o
ID
158535689
,
p.
3
/
17
,

deduziu os seguintes pedidos
:

“a) Liminarmente, em sede de antecipação da tutela recursal, o imediato
recambiamento
do agravante para Rondonópolis/MT, tendo em vista, a PPL sofrer riscos a sua integridade física e/ou psicológica; b) Seja conhecido e provido o presente recurso, com a reforma da decisão recorrida (evento 9.1), concedendo o
recambiamento
do agravante, bem como, a remessa do seu PEP nº 2000793-55.2022.8.11.0064, para que o recuperando continue seu cumprimento de pena em regime fechado nesta Comarca de Rondonópolis/MT, especificamente na Penitenciária Major
Eldo
de Sá Corrêa - “Mata Grande”; c) Subsidiariamente, em caso de inexistência de vagas na unidade “Mata Grande”, pugna-se pela permuta entre unidades prisionais de MS para MT, dos humanos privados de liberdade de PAULO EDUARDO GERALDO DA SILVA e CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES; d) A intimação pessoal do(a) Defensor(a) Público(a) de Segunda Instância, com abertura de vista para acompanhamento do presente recurso, bem como a contagem em dobro de todos os prazos processuais, nos termos do art. 5, § 5º, da Lei 1060/50 e art. 128, I, da LC Federal 80/94.”

O Ministério Público deixou de apresentar as contrarrazões em relação ao agravo em execução
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve
o aludido
édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do
presente

recurso a este Tribunal,
consoante se infere do ID
158535693
.

Nesta
instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, por intermédio do parecer
constante do
ID
163228661
, opin
a

“pelo não conhecimento do recurso, com providência “de ofício”, para determinar ao juízo da Vara de Execuções Penais de Rondonópolis, que aprecie o pedido de transferência do agravante e responda o ofício do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Dourados/MS.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

De proêmio,
deve ser
destaca
do
que embora tenha pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal o pleito se confunde com o mérito
recursal
, razão pela qual, a fim de dar maior celeridade recursal,
passa-se a sua análise.

D
epreende-se
destes
autos que o agravante
requer

o seu

recambiamento
, bem como a remessa do seu
processo executivo de pena
, para que continue seu cumprimento
,
em regime fechado
,

na
Comarca de Rondonópolis, especificamente na Penitenciária Major
Eldo
de Sá Corrêa - Mata Grande; ou subsidiariamente, em caso de inexistência de vagas na unidade Mata Grande, pugna pela permuta entre unidades prisionais de M
ato Grosso do Sul
para M
ato Grosso
.

No entanto, observa-se
que
os
pedidos
constantes
no presente recurso
, não foram
analisados pelo juízo de primeiro grau. Aliás,

o
J
uízo
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Dourados
/MS
, determinou que
se
oficiasse
a vara de execução penal de Rondonópolis

solicitando vaga
no regime fechado para o agravante, ou em caso
de
inexistência, informar
se há
interessados na realização de permuta
.

No entanto,

mesmo após manifestação do Ministério Público no sentido de que fosse
“oficiado à direção da Mata Grande para que informe se há recuperando interessado em permutar para aquele local e se há óbice em receber o recuperando em tela”,
o
Juízo da
4
ª Vara Criminal
da Comarca de

Rondonópolis
não analisou
a solicitação
,
pelas seguintes razões:

[...] 1. Cuida-se de pedido de anuência para transferência do sentenciado PAULO EDUARDA GERALDO DA SILVA, atualmente recluso na Cadeia Pública da Comarca de Dourados/MS, para a Penitenciária Major
Eldo
de Sá Corrêa nesta urbe.

2. O pedido não comporta cognição deste Juízo.

3.
Isso porque, segundo o art.1439 da CNGC, com redação determinada pelo Provimento nº42/2019 da CGJ-MT, a entrada e transferência de presos INDEPENDE de anuência dos juízos de origem e destino
.

4. Segundo a regra ora invocada, a SAAP deve alocar os presos, na medida do possível, em unidades prisionais próximas às suas casas ou ao local de sua reabilitação social.

5. Dessa forma, a parte interessada deve dirigir seu requerimento diretamente a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária – SAAP -, providencia que está a cargo da parte e não pode ser transferida, de plano, ao Juízo.

6. Aliás, plasma-se a falta de interesse processual quando sequer a parte interessada deu-se ao trabalho de formular o pedido junto ao órgão com atribuição para deliberar acerca do tema.

A propósito, o Judiciário não pode funcionar como Poder consultivo – exceção feita a matérias eleitorais - e muito menos exercer dever genuíno da parte.

7. Nessa linha, tem-se entendido pela necessidade de esgotamento da instância administrativa para, somente após, recorrer a Juízo questionamento eventual negativa (STF - RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

8. Sem embargo, mesmo em caso de negativa, não é desaviso registrar, tratar-se de matéria afeita ao mérito de ato administrativo que, por regra, não comporta cognição judicial, notadamente em se considerando o sensível tema de vagas em Unidades Prisionais. 9. Intime-se. 10. ARQUIVE-SE, imediatamente. [...]

Destacamos

Entretanto, é forçoso reconhecer que o juízo por
último referido
não
agiu com o costumeiro acerto, porquanto
a
Resolução n. 404/21-CNJ, mais recente, estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do
P
oder
J
udiciário, para a transferência e o
recambiamento
de pessoas presas
, da seguinte forma:

[...]
CONSIDERANDO que
a execução penal compete à autoridade judiciária, à qual incumbe zelar pelo correto cumprimento da pena, determinar eventual remoção da pessoa condenada e definir o estabelecimento penal adequado para abrigá-la
(art. 65; art. 66, III, f, V, g e h, e VI; art. 86, caput e §3
o ;
e art. 194, da Lei no 7.210/1984);

(...)

Art. 1
º Esta
resolução estabelece diretrizes e procedimentos, no âmbito do Poder Judiciário, para a transferência e o
recambiamento
de pessoas presas.

Parágrafo único. A presente resolução disciplina a movimentação de pessoas presas entre estabelecimentos prisionais geridos pelos estados, não se aplicando à transferência e inclusão de pessoas presas no sistema penitenciário federal.

(...)

Art. 3º São diretrizes aplicáveis à transferência e ao
recambiamento
de pessoas presas:

I –
a
competência do juiz processante para providenciar a remoção da pessoa presa provisoriamente nos casos em que o mandado de prisão é cumprido fora de sua jurisdição;

II –
a
competência do juiz indicado na lei de organização judiciária para processar a execução penal e os respectivos incidentes
;

III – a articulação interinstitucional e a cooperação entre os órgãos do Poder Judiciário, nos termos da Resolução CNJ no 350/2020;

IV –
os
objetivos da execução penal de efetivar as disposições da decisão criminal e de proporcionar condições para a harmônica integração social da pessoa condenada
;

V –
os
princípios da dignidade da pessoa humana, legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo;

VI –
os
princípios da impessoalidade, finalidade, motivação, publicidade, segurança jurídica e interesse público;

VII – o direito da pessoa presa de permanecer em local próximo ao seu meio social e familiar;
e

VIII – a realização da movimentação de pessoas presas de forma a respeitar sua integridade física e moral
.

Art. 4º As transferências e os
recambiamentos
de pessoas presas serão apreciados pela autoridade judiciária competente
, definida nos termos do Código de Processo Penal, das leis de organização judiciária e da Lei de Execução Penal, que contará com o apoio da Rede Nacional de Cooperação Judiciária, instituída pela Resolução CNJ
n o
350/2020.
[...]

Destacamos

Portanto,
embora art. 66 da L
ei das
E
xecuções
P
enais
, não preveja a competência específica do juízo da
s
execuç
ões
pena
is
para decidir sobre a transferência e/ou
recambiamento
de presos
,
a resolução do Conselho Nacional de Justiça preconiza que cabe
a
juízo
executivo
, apreciar as transferências e os
recambiamentos
de pessoas presas.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO RECAPTURADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A REMOÇÃO DO APENADO. A TRANSFERÊNCIA DO PRESO PARA A LOCALIDADE EM QUE RESIDEM SEUS FAMILIARES, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO APENADO, VEZ QUE HÁ SITUAÇÕES EM QUE PREVALECERÁ O INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.O acórdão impugnado está em conformidade com o art. 66, III, V, "h", e 86, § 3º, da Lei de Execuções Penais, porquanto a competência para decidir sobre a remoção do apenado é do Juízo da VEC de Presidente
Prudente-SP
, responsável pela execução da pena do paciente.

2. Na hipótese, a prisão do paciente decorreu de ordem de prisão prolatada pelo Juízo da Vara Criminal, após o seu não retorno de saída temporária, durante cumprimento de pena neste estado de São Paulo, assim, trata-se de questão a ser apreciada e decidida no desempenho da função jurisdicional, e não no âmbito meramente administrativo, dentre as atribuições do Juízo Corregedor Permanente dos Presídios, limitadas à sua base territorial.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 741.641/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20
.
3
.
2023
e publicado no

DJe
de 24
.
3
.
2023)

Destacamos

Aliás,
ao acessar
o

site
do Conselho Nacional de Justiça
, no artigo “Norma altera diretrizes para a transferência de pessoas presas”
,
pode-se inferir
que, realmente, o juízo
das execuções penais
tem competência para
decidir a respeito dos
pedidos

de
recambiamento

apresentados
, conforme se
observa
do
s
seguinte
s
trecho
s
:

[...]
Para otimizar e deixar ainda mais claras as normas para movimentação de pessoas presas, especialmente quanto às atribuições e ao ônus do trânsito de custodiados sob a responsabilidade do Estado,
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) alterou resolução que trata sobre a transferência e o
recambiamento
de pessoas presas, em decisão na 95ª Sessão Virtual. As mudanças estão reunidas na Resolução CNJ n. 434/2021, que modifica a Resolução CNJ n. 404/2021
.

As alterações apresentadas por meio do Ato Normativo 0007573-84.2021.2.00.0000 levam em conta a necessidade de garantir que decisões desse tipo são incumbência tanto do Poder Judiciário quanto da administração penitenciária
, sempre sob a garantia da realização de exames de corpo de delito. As modificações resultam de proposta feita pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), em conjunto com o Conselho de Secretários de Justiça e Administração Penitenciária (CONSEJ), contando com o parecer favorável da Comissão Permanente de Justiça Criminal, Infracional e de Segurança Pública do CNJ.

(...)

Uma das alterações foi a previsão de que, em relação à transferência, a competência do Judiciário para decidir sobre os requerimentos apresentados em juízo e realizar o controle de legalidade não exclui a atribuição da administração penitenciária para deliberar previamente sobre a questão
, ainda que se submetendo a um controle posterior.
[...]
(
Norma altera diretrizes para a transferência de pessoas presas
–
Disponível em

https://www.cnj.jus.br/norma-altera-diretrizes-para-a-transferencia-de-pessoas-presas/
. Acesso em 5 de junho de 2023
)
Destacamos

Além disso, o
a
rt. 1.442 da CNGC dispõe que
“
Antes de deliberar sobre a transferência de preso, o juízo competente deverá ouvir a Secretaria de Administração Penitenciária – SAAP sobre o seu perfil e periculosidade, com vistas a avaliar se a unidade prisional de destino é adequada a sua custódia.
”

Portanto ̧
cabe ao juízo executivo de Rondonópolis
consultar a SAAP e autorizar, ou não,
o
recambiamento
do
agravante
.

Desse modo
, nos termos da Resolução n. 404/21-CNJ, compete ao
J
uízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, analisar
o pedido
de
recambiamento
d
e
Paulo Eduardo Geralda da Silva,
não podendo
este Tribunal
de Justiça
apreci
á-lo
e julg
á-lo
,
sob pena de supressão de instância,
tendo em vista

que o
juízo
executivo
não apreciou o mérito
da

postulação
, consoante acima ficou demonstrado.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
ao

recurso de
agravo em execução interposto
por
Paulo Eduardo Geralda da Silva
, sob pena de supressão de instância
.

Contudo,
de ofício, determino que o juízo competente analise o pleito do agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023